Tribunal: TCU
Processo: 021.133/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em representação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Fundação Universidade Federal do ABC contra o Acórdão 1276/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Redator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Fundação Universidade Federal do ABC para, no mérito, dar-lhes provimento e esclarecer que a glosa determinada pelo item 9.2.2 do Acórdão 1276/2020-TCU-Primeira Câmara deve ser realizada desde o início da vigência do Contrato 50/2016; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.